Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704027-39.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA APELADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA, CERC SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, Multiserviços Construção e Conservação Ltda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo indeferimento da petição inicial, na ação declaratória de nulidade de título executivo extrajudicial objeto da execução 0742159-39.2023.8.07.0001 e embargos à execução 0703569-56.2024.8.07.0001. O processo foi distribuído a este relator em razão de possível prevenção em relação AI 0701430-37.2024.8.07.0000, AI 0706520-26.2024.8.07.0000, AI 0744049-79.2024.8.07.0000, AI 0746682-63.2024.8.07.0000 e AI 0754705-95.2024.8.07.0000 (ID 69280866). Embora o entendimento na jurisprudência seja no sentido de que há conexão entre a execução e a ação anulatória de título executivo (CC n. 103.229/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe de 10/5/2010.), a reunião das ações não se mostra possível quando implica alteração de competência absoluta (AgInt no AREsp n. 869.916/SP, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016.). De acordo com o artigo 2o da Resolução 11/2012 do TJDFT, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional, para o processamento das execuções de títulos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes relacionados à execução, não se inserindo na sua competência o processamento de ação declaratória de nulidade, ainda que se refira ao mesmo título (art. 25-A Lei 11.697/2008). A competência absoluta não se modifica por conexão ou continência, de modo que não incide o artigo 930 do CPC, pois se pressupõe a conexão entre as demandas e a possibilidade de modificação da competência, o que não ocorre no caso. A execução tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e a ação declaratória foi distribuída à 17a Vara Cível de Brasília, diante de que o processamento desta ação não se insere na competência daquele Juízo. Nesse quadro, não reconheço a prevenção indicada na certidão de ID 69301435. Redistribua-se o processo aleatoriamente entre os integrantes das Turmas Cíveis. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e